Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708518-82.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA SOUSA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Washington Luiz Pinheiro Costa Sousa (ID no 13226787, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu os recursos, deu parcial provimento à apelação do autor e não deu provimento à apelação do réu (ID no 13043013). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Distrito Federal e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro